Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736616-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: ANDERSEN CHARLES DAROS D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo, vinculado à Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/apelante, nos autos do Mandado de Segurança de no 0701889-19.2023.8.07.0018, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, por meio da qual – entre outras – foi concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que emita o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) do impetrante nos períodos referentes à residência médica. O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão ID 51041526 e o presente feito encontra-se associado aos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que o recurso de apelação que deu origem ao presente pedido de efeito suspensivo já veio concluso a esta relatoria, razão pela qual constato a perda do objeto e JULGO PREJUDICADO o presente feito, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023 15:53:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora